Tribunal: TJDFT
Processo: 0738354-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estando o apenado cumprindo penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e sobrevindo nova condenação por pena privativa de liberdade, em regime fechado, há incompatibilidade para cumprimento simultâneo, sendo correta a decisão que reconverteu a pena alternativa em privativa de liberdade e determinou a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais para unificação.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade está disciplinada nos §§ 4o e 5o do artigo 44 do Código Penal e artigo 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais. Assim, a conversão será possível se houver o descumprimento injustificado da medida ou condenação posterior à pena cujo cumprimento simultâneo seja incompatível, o que é a hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que reconverteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e encaminhou os autos à Vara de Execuções Penais para consolidação da situação processual do sentenciado.